Tribunal: TJES
Processo: 5034863-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034863-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO DO CARMO ROBERTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5034863-11.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: ANTÔNIO DO CARMO ROBERTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, dispondo que:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 16472974, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração da multa e da restituição em dobro dos valores descontados após o prazo acima determinado.

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 670,62 (seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação. Sustenta ainda que a prescrição deve alcançar o fundo de direito, e faz pedido subsidiário de reforma para que seja reconhecida a prescrição dos descontos realizados há mais de 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

A Recorrente repete ainda as preliminares de aventadas na inicial, de prescrição e DECADÊNCIA. REJEITA-SE pelos mesmos fundamentos da sentença.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. A indenização por danos morais foi também estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

Não merece reforma a sentença, inclusive, em relação à prescrição das parcelas descontadas há mais de 5 anos, pois o contrato é de 2021 e a ação foi ajuizada em 2024.

Não obstante o fundo de direito ter a contagem do prazo a partir do desconto da última parcela, os descontos em si devem ser considerados de maneira individualizada, prescrevendo cada um quando são completados 5 anos do efetivo desconto, o que não se aplica ao caso dos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)